Tribunal: TJMT
Processo: 1034122-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034122-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (APELADO), THIAGO CERAVOLO LAGUNA - CPF: 267.692.658-69 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - CPF: 288.081.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ERRO NO PREENCHIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÓDIGOS DE RECEITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO 142 DO STJ. ARTIGO 26 DA LEF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal diante do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Estado sustenta que o ajuizamento da exação decorreu de erro exclusivo do contribuinte no preenchimento da guia de recolhimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal pela repetição de argumentos pretéritos;
(ii)
saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o ajuizamento da execução fiscal é motivado por erro do contribuinte no preenchimento de obrigações acessórias, com posterior cancelamento da CDA antes da sentença.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, visto que o apelo confronta especificamente os fundamentos da sentença quanto à aplicação do princípio da causalidade e à fixação do ônus sucumbencial, atendendo aos requisitos formais de admissibilidade.

4. A análise do acervo probatório revela que a empresa executada efetuou o pagamento do tributo com código de receita divergente (2810) daquele declarado na Escrituração Fiscal Digital (6667), circunstância que inviabilizou a conciliação automática do crédito e induziu o Fisco a erro, culminando na inscrição em dívida ativa e no ajuizamento da demanda.

5. O princípio da causalidade, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 142 (REsp n. 1.111.002/SP), impõe que os ônus processuais recaiam sobre quem deu causa à instauração do processo; portanto, o contribuinte que falha no preenchimento de guia de recolhimento e provoca a movimentação da máquina judiciária deve arcar com as consequências de sua desídia

6. Verificado o cancelamento administrativo da inscrição antes da prolação da sentença e constatado que o Ente Público agiu no exercício regular de seu poder-dever de fiscalização ante dados equivocados do contribuinte, aplica-se o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal para afastar a condenação em honorários advocatícios contra o Estado. A aplicação desse dispositivo, em lugar da inversão do ônus sucumbencial, preserva o princípio da congruência, uma vez que o Estado não pleiteou a condenação da executada em honorários, mas apenas o afastamento da sua própria condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Não se condena a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o ajuizamento da execução fiscal decorre de erro do contribuinte no preenchimento de guia de recolhimento ou declaração fiscal. 2. O cancelamento administrativo da CDA antes da sentença, em casos de erro imputável ao executado, atrai a incidência do art. 26 da LEF, extinguindo-se o processo sem ônus para o exequente."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; Lei n.o 6.830/1980 (LEF), art. 26; CPC/2015, arts. 85, § 3o e § 4o; 90, § 4o; 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 142 (REsp n. 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques); STJ, AgInt no REsp n. 2.104.448/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14/10/2024; STJ, REsp n. 2.214.181/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, extinguindo a Execução Fiscal no 1034122-42.2025.8.11.0041 em razão do cancelamento administrativo da CDA e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada sobre o proveito econômico (valor da causa de aprox. R$ 3.594.743,39), com redução de 50% pela ausência de resistência (art. 90, § 4o, CPC).

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso aduz que a execução foi ajuizada em razão de erro exclusivo do contribuinte, que efetuou o pagamento do ICMS-ST utilizando código de receita diverso (2810) diferente daquele declarado na Escrituração Fiscal Digital - EFD (6667), o que impediu a conciliação automática do crédito e gerou a inscrição em dívida ativa.

Sustenta que quando a inscrição da dívida na CDA ocorre por erro do contribuinte e cancelamento da CDA ocorre antes da sentença no feito executivo, deve ser afastada a condenação do estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme prevê o artigo 26 da LEF.

Argumenta que, ainda que se entenda pela manutenção do ônus sucumbenciais, a verba honorária deve ser fixada por equidade (art. 85, § 8o, CPC), com fundamento no entendimento do STJ firmado no REsp n.o 2.214.181/RJ e demais precedentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para afastar integralmente a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, que estes sejam fixados por equidade, mantendo-se a redução pela metade.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, alegando que o pagamento era de fácil verificação e que o Estado resistiu à pretensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em 03/04/2025, com base na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.o 2024513387, inscrita em 15/07/2024, objetivando a cobrança de crédito tributário referente ao ICMS-ST (Substituição Tributária – Consumidor Final Não Contribuinte – EC 87/15), relativo ao período de apuração 12/2023, no valor original de R$ 2.402.126,18, acrescido de juros, multa e FUNJUS, totalizando R$ 3.594.743,39 na data do ajuizamento.

Em defesa, a executada Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda. opôs Exceção de Pré-Executividade (ID 195044452), alegando que o crédito tributário exigido encontrava-se integralmente extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, tendo o recolhimento sido efetuado em 09/01/2024, mediante GNRE no valor de R$ 2.402.126,18, antes, portanto, do ajuizamento da ação.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (ID 198869438) informando ter determinado o
cancelamento administrativo da CDA n.o 2024513387
, concordando com a extinção do feito. Contudo, opôs-se à condenação em honorários advocatícios, argumentando que a cobrança indevida decorreu de
erro exclusivo do contribuinte
, que teria utilizado código de recolhimento diverso (código 2810 – ICMS Substituição Tributária – Recolhimento Mensal) daquele declarado na Escrituração Fiscal Digital – EFD (código 6667 – ICMS Consumidor Final Não Contribuinte – EC 87/15), o que inviabilizou a conciliação automática do pagamento nos sistemas fazendários.

O juízo de primeiro grau, por sentença proferida em setembro de 2025 (ID 208651515),
acolheu a Exceção de Pré-Executividade
, julgando extinta a execução fiscal com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo de forma escalonada sobre o proveito econômico (valor da causa de aprox. R$ 3.594.743,39), com redução de 50% pela ausência de resistência (art. 90, § 4o, CPC).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

Com essas considerações passo à apreço das insurgências.

I. DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: Da Ausência de Dialeticidade

O Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante se limitou a reproduzir os termos da contestação/manifestações anteriores, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e 1.010,

incisos II e III,
ambos
do Código de Processo Civil, na apelação compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu, o apelo confronta diretamente o ponto da decisão relativo ao ônus sucumbencial e à aplicação do princípio da causalidade, apresentando argumentos jurídicos para a reforma.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da sentença que sustentam o recurso e combatem os fundamentos da sentença, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.010
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...] 1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim, rejeito a presente preliminar.

II. MÉRITO

2.1. Dos Ônus Sucumbenciais

No caso em tela, pela análise dos autos, especialmente da Informação Técnica n.o 105/2025/CCDEC (ID 209580615), verifica-se que o lançamento tributário, a inscrição em dívida ativa e o subsequente ajuizamento da execução fiscal não decorreram de falha administrativa arbitrária, mas sim de um erro de preenchimento cometido pela própria contribuinte.

Conforme demonstrado, a empresa apelada declarou o débito de ICMS-ST inscrito na CDA sob o código de receita
6667
(ICMS Consumidor Final Não Contribuinte). No entanto, ao efetuar o pagamento via GNRE, utilizou o código
2810
(ICMS Substituição Tributária - Recolhimento Mensal).

Essa divergência entre o código declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) e o código efetivamente pago na guia de recolhimento impediu a conciliação automática do crédito nos sistemas da Secretaria de Fazenda.

Ressalta-se que, diante do erro do contribuinte em relação ao preenchimento da obrigação acessória, o sistema acusou a pendência financeira, resultando na extração da CDA e no ajuizamento da execução.

Com efeito, ainda que no curso da ação o pagamento tenha sido identificado e a CDA cancelada na via administrativa, é forçoso reconhecer que
foi a contribuinte quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal
.

Se a empresa tivesse cumprido sua obrigação acessória de escriturar o crédito corretamente e gerado a guia de recolhimento com o código adequado, o Fisco não teria procedido ao lançamento e à cobrança judicial.

Insta consignar que, o Estado agiu no exercício regular de seu direito de fiscalização, baseando-se em dados equivocados fornecidos pela própria apelada.

Nesses casos, a jurisprudência pacíficada do STJ, por meio recurso paradigma (
REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção
- TEMA REPETITIVO 142)
é no sentido de ser necessário investigar quem deu causa ao ajuizamento indevido da execução para imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, como cito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. [...]. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que,
em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
. Precedentes: AgRg no REsp. No 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG No 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp No 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. No 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.[...] 5.
O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido
. [...]”. (REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção
- TEMA REPETITIVO 142).

Na mesma esteira, colhem-se julgados recentes da referida Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. EXAME DE PROVA. FUDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE. [...] 2.
Consoante definido pela Primeira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp n. 1.111.002/SP, repetitivo, na hipótese em que a extinção do processo executivo fiscal é resultado do cancelamento administrativo do débito pela parte exequente,
deve-se investigar quem deu causa ao ajuizamento indevido da execução para imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Nessa linha, se o contribuinte erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e não protocola o documento retificador em tempo hábil para evitar o ajuizamento o ajuizamento da execução, deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
”. (AgInt no REsp n. 2.104.448/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 1. Na hipótese vertente - em que extinto os embargos à execução, sem resolução meritória, em virtude do cancelamento do crédito tributário pela via administrativa - a atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual incumbe suportar as despesas processuais à parte que deu causa à instauração do processo. [...]”.
(AgInt no AREsp n. 2.615.850/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Diante da conclusão de que a apelada deu causa à demanda, a inversão do ônus sucumbencial seria a medida natural.

Contudo, de modo a evitar decisão
ultra petita,
considerando que o Estado de Mato Grosso não pleiteou em suas razões a condenação da empresa aos honorários, mas tão somente o afastamento da sua própria condenação, a solução jurídica reside na aplicação do
artigo 26 da Lei n.o 6.830/80 (LEF)
que prevê:

"Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta,
sem qualquer ônus para as partes
."

Uma vez que a causalidade pende contra o executado, e o exequente agiu amparado pela presunção de legitimidade da CDA (viciada por erro do próprio contribuinte), o cancelamento administrativo da dívida antes da sentença deve conduzir à extinção do processo sem condenação em verba honorária para o Ente Público.

Assim, merece prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença, no sentido de afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no art. 26 da Lei n.o 6.830/80 e no princípio da causalidade (Tema 142/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026